Tribunal: TJSP
Processo: 1003828-52.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Municipalidade condenada ao pagamento do valor pleiteado na inicial, com incidência de juros e correção monetária, além do pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários advocatícios. Recurso do Município alegando pagamento da dívida. Concordância da apelada no que tange ao pagamento do valor original, não acrescido de juros de mora e correção monetária.

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. Municipalidade condenada ao pagamento do valor pleiteado na inicial, com incidência de juros e correção monetária, além do pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários advocatícios. Recurso do Município alegando pagamento da dívida. Concordância da apelada no que tange ao pagamento do valor original, não acrescido de juros de mora e correção monetária. Aplicação do princípio da causalidade, com a consequente determinação do Município ao pagamento dos juros e correção monetária, conforme fixados na sentença, na fase de execução. Manutenção da condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários advocatícios à patrona da apelada, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.